Tribunal: TJSP
Processo: 1014556-16.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Ordinário – Fornecimento do aparelho de medição de glicose "FreeStyle Libre" e "Sensores do Freestyle" de monitoramento prescritos à autora, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte – Desprovimento dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014556-16.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ELZA MARIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014556-16.2019.8.26.0554 -Voto no 27.483/20
2
VOTO No 27.483/20
APELAÇÃO No: 1014556-16.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ e JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
APELADA: ELZA MARIA DOS SANTOS
Ementa: Ação Ordinário Fornecimento do aparelho de medição
de glicose “FreeStyle Libre” e “Sensores do Freestyle” de
monitoramento prescritos à autora, portadora de Diabetes Mellitus
Tipo 1 Admissibilidade Dever do Estado Artigo 196 da
Constituição Federal Precedentes Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte

Desprovimento dos recursos.
I Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Município de
Santo André, com o objetivo de fornecer o aparelho médico de medição de
glicose “FreeStyle Libre” e “Sensores do Freestyle” para o monitoramento da
glicemia, necessários para o tratamento e controle de Diabetes Mellitus Tipo 1,
doença da qual a autora é portadora.
A r. sentença de fls.80/85, cujo relatório se adota, julgou procedente
a ação.
Recorre o Município de Santo André, pugnando pela inversão do
julgado (fls.90/110).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.118/128),
interposto, ainda, o reexame necessário.
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar que o conteúdo do pedido
inicial (fornecimento do aparelho “FreeStyle Libre” e “Sensores do Freestyle
Libre”), não se enquadra na modulação dos efeitos do acórdão proferido no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ - Tema 106.
III No mais, os recursos voluntário e oficial interpostos, “data
venia”, não merecem acolhimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014556-16.2019.8.26.0554 -Voto no 27.483/20
3
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do Estado
...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios, cujas ações e
serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e hierarquizada,
consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS), organizado de
acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo 200 da mesma
Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer o
aparelho de medição de glicose à apelada, outro não se apresenta, no substancial,
o dever do Estado de assegurar assistência integral à saúde, em conformidade
com os preceitos já mencionados da Constituição Federal, tratando-se, pois, de
responsabilidade solidária entre todos os entes federativos.
Exatamente por isso, vale dizer, em razão desta solidariedade entre
União, Estado e Município no tocante à concretização deste direito fundamental,
o Município de Santo André deve fornecer o aparelho e demais sensores de
monitoramento de que a apelada necessita, sob pena de ofensa ao direito
fundamental à saúde.
No mais, o repasse de verbas orçamentárias deve ser resolvido em
âmbito administrativo. Afinal, exigências burocráticas e a legislação
infraconstitucional não podem se sobrepor ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, a orientação da jurisprudência, destacando-se, a
propósito, o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 127.604-RS, em que foi Relator o Ministro Garcia Vieira, a saber:
“No nosso entender, os argumentos deduzidos pelo recorrente são de
'lana caprina', porque não se satisfazem com o alcance e o sentido da norma maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014556-16.2019.8.26.0554 -Voto no 27.483/20
4
nem com a melhor exegese das normas da legislação infraconstitucional alegada
como violada. Assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe
medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia
ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de
medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência. Parece-nos antes de
tudo, assegurar o primado da hierarquia das normas jurídicas fazendo com que os
instrumentos legais infraconstitucionais sejam realmente interpretados à luz
dos princípios do sistema jurídico
constitucional” (RSTJ 106/109).
Outrossim, impõe-se observar a orientação da Suprema Corte no
sentido de consistir em dever constitucional do Poder Público de assegurar o
direito à saúde, destacando-se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, de
relatoria do Ministro Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a
garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à
saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas representa conseqüência constitucional indissociável de direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que
por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-
LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE
O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014556-16.2019.8.26.0554 -Voto no 27.483/20
5
CARENTES O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas
portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas,
especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de
sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF”.
Na espécie, os documentos apresentados com a inicial comprovam
a enfermidade, bem como a necessidade do tratamento pleiteado, conforme
contata-se em prescrição médica às fls. 19/20, através do fornecimento do
aparelho médico de medição de glicose “FreeStyle Libre” e “Sensores do
Freestyle” (3 sensores do aparelho ao mês, em média).
Além disso, o exame dos autos revela que a autora é assistida pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tendo juntado declaração de
incapacidade financeira (fl.08), sendo, portanto, legítima a sua pretensão.
Com efeito, não resta razoável questionar a imprescindibilidade do
tratamento indicado para o controle da enfermidade autora, como afirma a
Municipalidade, ou outros possíveis métodos utilizados para o controle da
doença conforme se constata do Parecer Técnico (fls.55/62), juntado aos autos
pela apelante.
Assim, basta a simples indicação médica, noticiando a preferência
por determinado tratamento, até porque, a apelada não está obrigada a seguir
protocolo clínico e diretrizes terapêuticas estabelecidas pela Municipalidade para
o tratamento de sua enfermidade, nem esgotar a esfera da Administração Pública.
Em relação ao tema, veja como já decidiu esta Egrégia Corte de
Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA Medicamento Liminar Concedida
Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente o Sistema de
Automonitorização Contínua Freestyle Libre, do laboratório Abbott, para portadora de
Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID 10 E10) Presentes os requisitos para a concessão
Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca
Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da
Estadual Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público
Decisão mantida Desacolhido o reexame necessário e negado provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014556-16.2019.8.26.0554 -Voto no 27.483/20
6
Fazendário.” (Apelação/Remessa Necessária no 1053425-67.2017.8.26.0053; Relator
Rebouças de Carvalho; 9a Câmara de Direito Público; Julgamento 17/12/2019).
“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito do
medicamentos e insumos Galvus 50 mg, Glucerna, 1 aparelho Freestyle Libre, Sensor para
monitoramento e agulhas para canela de insulina. Paciente portador de Diabetes Mellitus
tipo 1. Pedido de antecipação de tutela deferido parcialmente. Sentença de procedência
parcial. Feito distribuído em 23/01/2018, não se aplicando a ele, necessariamente, o
entendimento consolidado no REsp no 1.657.156
Acórdão publicado no DJe de
04/05/2018. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A perícia judicial
demonstrou a necessidade do insumo concedido na r. sentença. Dessa forma, cumpre ao
ente público demandado o seu fornecimento. Recursos improvidos e remessa necessária
não acolhida.” (Apelação Cível no 1000622-24.2018.8.26.0037; Relator Antonio Celso
Faria; 8a Câmara de Direito Público; Julgamento 25/09/2019).
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator